Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INCORREÇÕES INEXISTENTES. ADJUDICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais o apelante não apresentou prova capaz de infirmá-los, sobressaindo descabida a sua pretensão de realização de nova perícia judicial.
2. Ademais, a questão já foi sobejamente analisada por este colegiado no acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0725252-31.2019.8.07.0000, em que se entendeu como hígida a perícia judicial realizada na origem, estando, portanto, acobertada pela preclusão julgado, a impedir a sua rediscussão.
3. Mostra-se correta, portanto, a sentença recorrida que, ao adjudicar o bem em favor da apelada, extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 924, incisos II e III, do CPC.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.